Tribunal: STF
Processo: ARE 1295656
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO – AFASTADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA – SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA PARA RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 
    I - Em se tratando de mandado de segurança, terá legitimidade processual e recursal a pessoa jurídica de direito público, até porque é ela quem suportará o ônus da sentença. Tampouco há como acolher a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto o que busca a impetrante é ver assegurado o direito à complementação de sua aposentadoria e não cobrança de valores. 
    II - Consoante prescreve o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003 o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei. 
    III - Se existir lei municipal prevendo a filiação obrigatória de seus servidores ao Regime Geral da Previdência Social, deve-se reconhecer o dever do ente municipal de complementar os proventos pagos pelo INSS, atendendo-se, portanto, ao comando disposto no artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 41/2003, ou seja, garantir a aposentadoria com base na remuneração do cargo efetivo. 
    IV – Considerando-se que a Lei Municipal n. 1.140/2002 pode ser perfeitamente interpretada à luz da Emenda Constitucional n. 41/2003, é forçoso reconhecer-se a sua constitucionalidade. 
    V – Sentença mantida. Recurso desprovido” (pág. 102 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (págs. 27-28 do doc. eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, c e d, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 40, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do novo CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mérito, verifico que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, que ao julgar o RE 590.260-RG/SP, de minha relatoria, Tema 139 da sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na Emenda Constitucional 47/2005. Eis a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORESATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 
    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 
    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, no que importa, as seguintes passagens:
    “[...]
    Nota-se, portanto, que o apelado se insere em uma regra de transição, uma vez que ingressou no serviço público em 01/10/98, no cargo de ORIENTADORA EDUCACIONAL, conforme termo de posse de fls. 7, ou seja, antes da Emenda Constitucional 41/2003, e aposentou em 09/02/2007, de tal sorte que detém direito aos proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, na forma da lei, consoante se infere da redação originária do § 3º, art. 40, da Constituição Federal, in verbis: ‘Art. 40 (...) § 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração’. 
    [...]
    Destarte, pode-se dizer que a filiação obrigatória dos servidores municipais ao Regime Geral da Previdência Social fez com que surgisse o dever do Município de complementar os proventos pagos pelo INSS, em obediência ao comando prescrito no sobredito artigo 40, § 3º, da CF/88, com redação anterior à EC 41/2003, ou seja, garantir a aposentadoria com base na remuneração do cargo efetivo. Ademais, a Lei Municipal nº 1.140/2002 dispõe expressamente sobre tal garantia. 
    Em que pese o apelante sustentar que Lei Municipal nº 1.140/2002 não é autoaplicável em virtude de inexistência de lei regulamentadora, a determinação é clara, sendo despicienda qualquer outra complementação. 
    Ademais, gize-se que o caráter contributivo da previdência não está ligado à forma de cálculo e ao montante do benefício a ser pago em favor do aposentado. A característica da contributividade apenas indica que a previdência será custeada tanto pelo ente público como pelos servidores. 
    Deste modo, em que pese a argumentação do apelante, a lei municipal em comento não padece de inconstitucionalidade (artigos 40 e 201), uma vez que a previsão de complementação de aposentadoria está em consonância com a EC n. 41/2003, garantindo-se os proventos integrais aos servidores que ingressaram no serviço público antes da mencionada alteração constitucional, que prevê o cálculo com base no salário de contribuição. 
    Quanto ao pedido de acolhimento de arguição de inconstitucionalidade feito pelo Ministério Público, entendo que não merece guarida no caso em epígrafe, uma vez que, conforme acima mencionado, a Lei Municipal n. 1.140/2002 não se afigura inconstitucional, pois pode ser perfeitamente interpretada à luz da Emenda Constitucional n. 41/2003” (págs. 106 e 109 do doc. eletrônico 2 – grifos no original). 
    Assim, para analisar os argumentos apresentados no apelo extremo e divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, a interpretação de norma infraconstitucional local (Leis Municipal 1.140/2002), o que atrai a incidência da Súmula 280/STF, de modo que se houvesse ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N. 1.311/1994: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.049.620 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Administrativo. Servidor público municipal. Complementação de aposentadoria. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame da legislação local. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.006.462-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 
    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 1.051.588-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – LEI MUNICIPAL Nº 1.311/94 DE IPATINGA/MG – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.055.606-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello).
     Outrossim, a admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, interposto unicamente para provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. Nesse sentido, cito o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755/SP, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal”.
     No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: AI 717.978-AgR/SP, AI 807.291-AgR/SP e RE 633.421-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 645.586/MG, Rel. Min. Luiz Fux; AI 641.178/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.514-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 833.240-AgR/RO; e ARE 652.004/RS, de minha relatoria.
    Por fim, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator